Tribunal: TJMT
Processo: 1009726-61.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009726-61.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLI MADALENA ROCKENBACH FRITZEN - CPF: 588.178.759-53 (APELADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (APELANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (APELANTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PATROCÍNIO INFIEL – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO DA CLIENTE – PENSÃO DO INSS – VERBA DE CUNHO ALIMENTAR – COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA – SITUAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS – CONFISSÃO DO ADVOGADO EM CONTESTAÇÃO - PROVA ESCORREITA – DANOS MORAIS – LESÃO AO FÔRO ÍNTIMO DA AUTORA – PRIVAÇÃO DE VERBA DE CUNHO ALIMENTAR – DECISÃO ESCORREITA – VALOR ARBITRADO – R$ 10.000,00 - RAZOABILIDADE D PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – LITIGÃNCIA DE MÁ FÉ – COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO – CONSEQUÊNCIA DE ORDEM PROCESSUAL EM FACE DA MANUTENÇAO DA SENTENÇA – REMESSA DE PEÇAS PARA APURAÇAO DE ILICITOS ADMINISTRATIVOS E PENAIS – POSSIBILIDADE – DEVER DE OFICIO DO JUIZ. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Sendo os fatos incontroversos, já que admitidos pelo réu na contestação, dentro da dicção do artigo 374, incisos II e II do CPC, desnecessário se apresenta provas outras para materialização do direito da autora. Direito do autor constituído, moldes do art. 373, inciso I do CPC.

(2) – Não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e previsível que a autora entregue um mandato ao seu advogado e este, no desenrolar da ação, em verdadeiro patrocínio infiel, recebe o direito almejado na inicial (pensão do INSS) e não faz o necessário repasse. Caracteriza-se dano moral ao fato de, ainda em relação ao fato, se tratar de verba de cunho alimentar – pensão depositada pela previdência.

(3) – Por tais circunstâncias, não se alberga pretensão recursal em desaviso com a própria confissão existente na contestação, em grau recursal, de forma abstrata e sem fundamentação, busca tênues argumentos de ausência de comprovação dos danos materiais e morais.

(4) – Correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, condena o advogado/réu na devolução dos valores apropriados indevidamente corrigidos e com juros na forma da lei. Correta a sentença que, neste mesmo sentido, condena o réu em danos morais. Estando dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se o valor atribuído pela sentença – R$ 10.000,00.

(5) – Comprovando que o recurso é verdadeiro menoscabo com o Poder Judiciário, aduzindo em grau recursal alterar a verdade dos fatos, provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com o intuito meramente protelatório, na conjugação dos artigos 80, incisos I, VI e VII c/c artigo 80 do Código de Processo Civil, caracterizando litigância de má fé, impõe-se a devida condenação. Dada a gravidade, impõe-se arbitrar em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

(6) – Conhecido e desprovido o recurso, dentro do que estabelece o § 11, do artigo 85 do Código de Processo
Civil, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados – os alcunhados honorários recursais.

(7) – Detectando o magistrado nos autos inequívoca demonstração de ilícito penal e administrativo, não reside nenhum óbice para que o mesmo determine a extração de peças e encaminhe a quem de direito para a apuração das ilegalidades cometida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de indenização por danos materiais e morais formulados por MARLI MADALENA ROCKENBACH FRITZEN em face de VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, todos qualificados nos autos. Afirmou a autora que contratou o réu, advogado, para verificação de sua situação de aposentadoria. Que, à época, foi estabelecido o valor de R$ 2.871,48, (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), correspondente a 06 (seis) URH – Unidade Real de Honorários e mais 30% (trinta por cento) correspondentes a valores atrasados e daqueles que vencerem até a data da prolação da sentença. Que, entretanto, não obstante o trânsito em julgado em data de 29/11/2016, o advogado ainda continuou a reter 30% (trinta por cento), sendo que, na espécie, o réu chegou a receber o montante de R$ 87.059,62 (oitenta e sete mil cinqüenta e nove reais e sessenta e dois centavos). Assim, segundo afirmou a inicial, pretendeu compelir a advogado no reembolso da cobrança indevida, 30% sobre o valor acima, no montante de R$ 25.512,68 (vinte e cinco mil, quinhentos e doze reais e sessenta e oito centavos), Que, igualmente, seja condenado o advogado a repassar à autora o valor correspondente de R$ 73.996,49, (setenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), valor obtido na ação judicial. Almejou, pela situação vivida, a condenação do advogado em danos morais, sugerindo o valor de vinte (20), salários mínimos. E, derradeiramente, condenação em sucumbência e, no que tange aos honorários, o arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A sentença foi julgada em parte procedente e, neste aspecto, o advogado foi condenado a restituir o valor de R$ 14.824,00, (Catorze mil, oitocentos e vinte e quatro reais) a partir da data de cada desembolso, incidência de juros e correção monetária (isto pela retenção indevida depois do transito em julga). Condenou de igual forma, na devolução do montante de R$ 54.799,07, (cinqüenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e sete centavos), correspondente retenção indevida (R$ 87.059,672), constante do pedido, valor este já descontado o percentual de 30% (trinta por cento), conforme o contratado. Condenou, neste tópico, a correção monetária pelo INPC, a partir do deposito deste valor nos autos e juros de mora, a partir da citação. Condenou, por último, o advogado/réu ao pagamento dos danos morais, estimando estes em R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo a correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, aplicando-se, na espécie, as Súmulas 362 e 54 do STJ. Por derradeiro, condenou o réu/advogado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes dosados em 15% (quinze por dento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta. Determinou, por último, envio de cópia a DEPOL para apuração de eventual ilícito penal e junto a OAB-MT para apuração de eventual deslize profissional. (ID-200081728).

Em grau recursal, discorda o réu/apelante da comprovação dos danos materiais e morais e, neste último, caso não seja acatada a pretensão, sua redução a patamar inferior. Derradeiramente, prequestiona os artigos 186, 927 e 944 do Código de Processo Civil em face da Súmula 7 do STJ.

Contraminuta recursal apresentada e, neste aspecto, pugna a apelada pelo conhecimento e desprovimento recursal e as conseqüência judiciais derivadas do posicionamento do tribunal. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente recurso não comporta provimento e, neste aspecto, trata-se de pretensão recursal que não condiz com as provas dos autos.

Observa-se que.

E relação ao valor de R$ 54.799,12 (cinqüenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e doze centavos), incontroverso o valor recebido pelo advogado, no montante de R$ 87.059,62 (oitenta e sete mil cinqüenta e nove reais e sessenta e dois centavos). Decotando os honorários deste valor, percebe-se, sem esforço de cálculo que sobejou o valor da condenação imposta na inicial.

Aliás, nesta toada, não existe controvérsia, tratando-se de aplicação do prescrito no artigo 374, incisos II e II do Código de Processo Civil. Isto porque, conforme consta do pedido de contestação, com relação a esta verba, assim produziu defesa o advogado em causa própria: ‘É depois, o requerido prestou seus serviços advocatícios em ação de pensão por morte, que tramitou na 4ª. Vara Cível desta Comarca sob número do Processo 4496-70.2013.811.0055 e Código 155878. Ocorre que o requerido deixou de prestar contas com a requerida visto que sofreu bloqueios judiciais referente a execuções tributárias. Para mais, o valor a ser repassado é na de R$ 54.799,12 (cinqüenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e doze centavos), descontando do valor do principal os 30% (trinta por cento) dos valores retroativos recebidos que ficam em R$ 26.117,88 (vinte e seis mil cento e dezessete mil e oitenta e oito reais).

Portanto, trata-se de aspecto afirmado pela autora e confessado pelo advogado/réu e, desta forma, admitidos nos autos como incontroversos.

No que tange ao valor de R$ 14.824,00 (catorze mil, oitocentos e vinte e quatro reais), este pertinente a cobrança indevida após o trânsito em julgado e, neste viés, pretendia o advogado/apelante perpetuar em receber mensalmente esta verba, reside exuberante prova documental como bem enfocou a sentença recorrida e, neste viés, foi até concedido tutela de urgência, decisão que transitou em julgado.

Ademais, o recurso aviado é um verdadeiro desamor aos predicados jurídicos estabelecidos. Isto porque, de forma lacônica, o advogado/réu menciona apenas ausência de provas hábeis para o acatamento das condenações pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, não residindo impugnação especifica aos contornos feitos pela sentença de primeiro grau, ora em recurso.

Portanto, deparamos no caso com um réu confesso em todos os seus termos e, de conseqüência, impõe-se, sem mais necessidade de aprofundar, pelo conhecimento e desprovimento do recurso e as cominações legais prescritas ao caso.

Bem a propósito.

“Uma vez que o pagamento é um dos fatos extintivos da obrigação, ao devedor incumbe prová-lo. A prova tem de ser cabal, produzindo-se com a demonstração de que a prestação cumprida corresponde integralmente ao objeto da obrigação a que se refere” (Apelação Cível nº 17475-2/2004 (82243), 4ª Câmara Cível do TJBA, Rel. Justino Telles. j. 15.12.2004, unânime)’. (fonte Google).

“AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. (...) ÔNUS DA PROVA. O devedor, ao alegar o pagamento em maior proporção do que o reconhecido na sentença possuía o ônus de provar o fato modificativo do direito do autor. Sem se desincumbir desse ônus, impõe-se a rejeição do alegado excesso de cobrança” (Apelação Cível Nº 70079505590, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 21/02/2019)’. (fonte Google).

No que se refere à pretensão recursal de, em primeiro compasso, excluir a condenação por danos morais e frustrada esta pretensão para patamar mais moderado em relação ao arbitramento no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não reside como atender a estes reclamos recursais. Até que a dosagem, em relação à gravidade da situação, foi sub-valorizado pela autora. Mas, se contente ficou, não reside como modificação de oficio pelo tribunal, a rigor do estabelecido pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

A violação do contrato pelo advogado/ré, não deve ser visto como mero aborrecimento do cotidiano já que se trata até de uma situação até de cunho imprevisível. O normal é que o advogado, que recebe o mandato do seu cliente, o cumpra com denodo, dedicação e, sobretudo por boa fé. No caso em apreço, não se pode deixar de mencionar que, ao não entregar os valores a sua cliente, privou a mesma de suas necessidades já que se trata de verba de cunho alimentar. E, por outro lado, trata-se de um ato ilícito por excelência, residindo, no caso, apropriação indevida que, neste aspecto, chega até a conspurcar com a valora classe do profissional do direito.

No caso presente, baixando os fatos à realidade, excluir esta condenação seria desconhecer a figura do instituto do dano moral, constitucionalmente reconhecido. Não se pode olvidar o tamanho da frustração e do desgosto da autora que, tendo escolhido o advogado/réu como seu defensor, a ele outorga uma procuração e, mesmo assim, este não a cumpre dentro da moralidade, violando a boa fé contratual a que se refere o artigo 422 do CC, deixando-a, inclusive, de verba de cunho considerado como alimentar – pensão do INSS.

E, sobre o valor a ser mensurado, Maria Helena Diniz in "A Responsabilidade Civil por Dano Moral", publicado na "Revista Literária de Direito", ano II, n. 9, jan./fev. de 1996, p. 9, leciona:

"... O juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender as necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento".

Sobre essa matéria, Humberto Theodoro Júnior observa que:

“nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão-somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério. (Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44).

Litigância de má fé - Por outro lado, não reside como deixar de aplicar no advogado/requerido, a cominação de litigante de má fé. No caso, violou vários dispositivos constantes do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Deduziu defesa contra fato incontroverso (inciso I), provocou incidente manifestamente infundado (inciso VI) e interpôs recurso manifestamente protelatório (inciso VII). A litigância de má-fé consiste na conduta abusiva, desleal ou corrupta realizada por uma das partes dentro de um processo. Mas, para que seja configurada, é necessário haver intenção deliberada em prejudicar a outra parte ou terceiros

A litigância de má-fé constitui um tipo especial de ilícito em que a parte, com dolo ou negligência, agiu processualmente de forma inequivocamente reprovável, violando deveres de legalidade, boa-fé, probidade, lealdade e cooperação de forma a causar prejuízo à parte contrária e obstar à realização da justiça.

Disciplina o CPC:

'Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Ao conceituar litigante de má-fé o professor Nelson Nery:

'o define como a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
18
NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado, p. 371)’.

Bem a propósito.

“AGRAVO DE PETIÇÃO. DEVEDOR QUE IMPUGNA A PRÓPRIA CONTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Sem prejuízo da multa aplicada pelo juízo de origem ao executado em virtude de atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 601, CPC), cabe a reconhecimento ‘ex offício” da litigância de má-fé, com a condenação na indenização prevista nos artigos 16 e 18 do CPC, se o devedor, com indisfarçável escopo protelatório, interpõe agravo de petição no qual insiste em impugnar os cálculos por ele mesmo apresentados, alegando que sua própria conta não está em harmonia com o artigo 606 do CPC e que os valores ali indicados estão eivados de erros”. (TRT/2ª Região. Acórdão 20050575613, 4ª Turma, rel. Des. Ricardo Artur Costa e Trigueiros, j. 23.08.2005, DJU 02.09.2005)’.

No caso presente, levando em consideração todas as nuances, violando, ainda os deveres a que se refere os incisos I, II, VI, do art. 77 do CPC, igualmente violado pelo advogado/réu, condeno este, a titulo de litigância de má fé, ao pagamento de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da condenação que lhe foi imposta.

Derradeiramente, tratando-se ilícito de cunho administrativo e penal, ratifico a determinação constante da sentença para que cópia do processo, incluindo este acórdão, sejam enviados à DELEGACIA DE POLICIA DE TANGARÁ DA SERRA bem como a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, para a apuração de eventual crime e deslize administrativos.

Do prequestinamento – Embora não expressamente citados, situação desnecessária, da análise da fundamentação, claro está que os artigos mencionados pelo apelante para este fim estão perfeitamente identificados. Não precisa o tribunal manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais supostamente violados sugeridos pelo apelante e sim e tão somente dar as razões de fato e de direito de decidir e em decisão fundamentada.

CONCLUSÃO - Com estes fragmentos, conheço do recurso e lhe nego provimento. E, por violação dos deveres da lealdade, sendo legítimo litigante de má fé, conforme expostos linhas acima, aplico-lhe a pena pecuniária, em favor da autora, em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, dentro do observado pelos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Com fulcro no que estabelece o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários arbitrados na sentença para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Determino que o cumprimento de sentença seja feita por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024